Tribunal: TJES
Processo: 5001055-11.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão julgador: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001055-11.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAMOBI MARKETPLACE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: DANILO DA SILVA TONIATO
RELATOR(A
):FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Recurso Inominado Nº
5001055-11.2020.8.08.0030

(PJE)

Recorrente:
MAGAMOBI MARKETPLACE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

Recorrido:
DANILO DA SILVA TONIATO

Juiz de Direito: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator (a):
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. VENDA DE CELULAR REALIZADA EM SITE INTERMEDIADOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE PELO LOJISTA FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO UNILATERAL. ENTREGA DO PRODUTO APÓS LIMINAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PROCEDENTE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSIVO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c\c Danos Morais promovida por DANILO DA SILVA TONIATO em face de MAGAMOBI MARKETPLACE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, T & CIA COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA - ME.

Inicial
no ID nº 977313, em que relata o Autor que adquiriu um aparelho celular com outros acessórios junto a primeira requerida no valor total de R$ 3.027,86 (três mil e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), incluído a contratação de serviço com custo mais alto de postagem/entregue mais célere no valor de R$ 118,45 (cento e dezoito reais e quarenta e cinco centavos), com prazo de entrega previsto para o dia 02/04/2020. Porém passo o prazo sem que o produto tivesse sido entregue, entrou em contato com a primeira requerida em 08/04/2020, a qual informou que devido a um engano com a transportadora o seu produto havia sido reencaminhado para o lojista parceiro, segunda requerida, durante o transporte. Afirma que a primeira requerida condicionou o reenvio do produto a um valor adicional de R$ 940,04 (novecentos e quarenta reais e quatro centavo), sendo esta a proposta oferecida ou o reembolso do valor pago ou a escolha de um novo aparelho pelo requerente.

Inconformado com a situação, o autor entrou com ação pleiteando a antecipação dos efeitos da tutela e sua confirmação para que as requeridas efetuem a entrega do produto adquirido (Smartphone Xiaomi Mi Note 10 128GB) e a condenação por danos morais no valor de R$ 20.900 (vinte mil e novecentos reais).

Decisão
de ID nº 944330 que deferiu o pedido liminar, com a determinação para que os requeridos procedam a entrega do produto objeto da presente demanda, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Em
contestação

no ID nº 977403 a requerida MAGAMOBI MARKETPLACE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA alega em preliminar falta de interesse processual pela perda do objeto, a ilegitimidade passiva ad causam pela inexistência de relação com a causa. No mérito alega culpa exclusiva de terceiro pois o lojista responsável pela entrega do Smartphone (T&T Imports) teve um problema com o fornecimento do produto com o distribuidor e a compra precisou ser cancelada. Com um novo lojista seria necessário o pagamento de um valor complementar, o que não foi admitido pelo consumidor. A
nte a inexistência na falha de prestação dos serviços, uma vez que não foi comprovada a prática de nenhum ato ilícito por parte da ré, não há que se falar em indenização por danos morais. Pleiteia, portanto, pela improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio a
r.

sentença

proferida pelo juízo de primeiro grau (ID nº 947473), nos seguintes termos:

SENTENÇA

Trata-se de indenização por danos morais e obrigação de fazer, ao argumento de que teria adquirido produto junto ao site da primeira requerida, contudo, com entrega pela segunda requerida, compra esta que foi cancelada, por conta de problemas com transportador, sendo ofertado a restituição do valor ou entrega de novo produto (com pagamento de valor adicional), o que não foi aceito pela parte autora.

A primeira requerida, em contestação, apresenta preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mais, ratifica os termos da preliminar de ilegitimidade passiva, para falar da ausência de sua responsabilidade, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

A segunda requerida foi citada, contudo, não apresentou contestação, forçando a aplicação dos efeitos da REVELIA.

Vejo que o pedido inicial merece acolhimento parcial. Eis os motivos:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

A referida preliminar não deve prosperar, uma vez que a primeira requerida participa da cadeia de fornecimento dos produtos, ao ofertar plataforma, para que terceiros efetuem a venda em sua plataforma, certamente lucrando com referida atividade.

Desta forma, a primeira requerida possui responsabilidade solidária, sendo responsável solidária pela entrega dos produtos que permite comercialização em seu site. Assim, REJEITO a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR:

A referida preliminar não deve prosperar, uma vez que a parte autora busca, também, o dano moral e não só a entrega do produto, pelo que, o pedido buscado na presente demanda ainda não foi satisfeito, havendo o interesse de agir. Assim, REJEITO a preliminar arguida.

MÉRITO:

No mérito, pelos mesmos argumentos acima, reconheço a responsabilidade da primeira requerida na obrigação de entregar o produto para a parte autora.

Incontroverso, nos autos, que o produto foi adquirido, pago, contudo, as requeridas teriam cancelado a compra, de forma unilateral.

O produto foi entregue somente durante a tramitação do feito e, ainda, após acolhimento da liminar, que deve ser ratificada.

O dano moral encontra-se presente, uma vez que a parte autora ficou indignada com o descaso das requeridas e frustrada, por conta da impossibilidade de utilizar o produto.

O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir as requeridas de praticarem atos semelhantes.

As requeridas não se mostram reincidentes e possuem, ao que parece, grande saúde financeira. A parte autora não contribuiu para o dano, que considero grave, diante da importância do produto adquirido, ainda mais em tempos de pandemia. A ausência de proposta de acordo demonstra conduta não conciliatória.

ISTO POSTO, DECRETO A REVELIA DA SEGUNDA REQUERIDA e, no mais, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, solidariamente, as requeridas, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

RATIFICO A LIMINAR DO ID n 4218973, como obrigação de fazer, sendo informado, pelo autor, que o produto foi entregue no decorrer da demanda.

Custas e honorários indevidos. [...]

Foi interposto
Recurso Inominado

no ID nº 977413 pela parte MAGAMOBI MARKETPLACE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, em que a mesma alega em síntese no mérito a inocorrência de ato ilícito, pois a lojista responsável que teve um problema com o fornecimento e entrega do produto, e agiu de forma a minimizar os danos ao consumidor com o oferecimento de envio do produto por outro lojista ou estorno do pagamento. Assim, uma vez que não foi comprovada a prática de nenhum ato ilícito por parte da ré, não há que se falar em indenização por danos morais. Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença para que seja declarada a improcedência dos pedidos autorais ou a redução do quantum indenizatório.

É o breve relatório, apesar de sua desnecessidade (art. 46, da Lei 9099/95).
DECIDO
.

VOTO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual conheço do presente recurso.

II. DO MÉRITO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença prolatada nos autos,
que
DECRETOU A REVELIA DA SEGUNDA REQUERIDA e, no mais, JULGOU PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, com a CONDENAÇÃO solidária das requeridas, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. RATIFICOU A LIMINAR DO ID n 4218973, como obrigação de fazer, sendo informado, pelo autor, que o produto foi entregue no decorrer da demanda.

Pois bem. Entendo que, a sentença deve ser mantida integralmente.

A verossimilhança das alegações autorais, bem como a hipossuficiência da requerente em relação ao réu, são verificáveis no presente, permitindo-me, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, inverter o
onus probandi
, o que efetivamente faço, atribuindo a requerida o dever de provar que não houve falha na prestação do serviço.

Primeiramente não se sustenta a alegação do recorrente de que houve a efetiva entrega do produto logo quando disponibilizado pelo lojista fornecedor, visto que a entrega do produto só foi realizada após determinação da liminar nos autos.

No caso em exame, pelas provas presentes nos autos, restou claro que a recorrente possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados ao recorrido, ao considerar que o produto não foi entregue ao consumidor por erro na transportadora junto ao lojista fornecedor do aparelho celular, posto que o prestador de serviços responde objetivamente pelas falhas do serviço de intermediação de negócios e pagamentos oferecido ao consumidor, não se tratando de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro.

Nesse sentido o entendimento pacificado pelo STJ:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ELETRÔNICO DEMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS. MERCADO LIVRE. OMISSÃO INEXISTENTE. FRAUDE. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DO SERVIÇO. 1. Tendo o acórdão recorrido analisado todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia não se configura violação ao art.
535
,
II
do
CPC
.
2.
O prestador de serviços responde objetivamente pela falha de segurança do serviço de intermediação de negócios e pagamentos oferecido ao consumidor
. 3. O descumprimento, pelo consumidor (pessoa física vendedora do produto), de providência não constante do contrato de adesão, mas mencionada no site, no sentido de conferir a autenticidade de mensagem supostamente gerada pelo sistema eletrônico antes do envio do produto ao comprador, não é suficiente para eximir o prestador do serviço de intermediação da responsabilidade pela segurança do serviço por ele implementado, sob pena de transferência ilegal de um ônus próprio da atividade empresarial explorada. 4.
A estipulação pelo fornecedor de cláusula exoneratória ou atenuante de sua responsabilidade é vedada pelo
art.
25
do
Código de Defesa do Consumidor
.
5
. Recurso provido. (STJ - REsp: 1107024 DF 2008/0264348-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/12/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2011)

Ademais, considerando que o produto foi anunciado em seu site e concluída a venda, não poderá o recorrente se eximir da entrega do produto nas condições e valores pactuados e ofertados em seu site, de forma não mais onerosa ao consumidor que em nada possui responsabilidade pelo ocorrido, conforme arts. 6º, V e 30 do CDC.

Dessa forma, em que pese as alegações recursais, não se desincumbiu a ré do ônus que lhe incumbia, pois, ao contrário do que prega o art. 14 do CDC a empresa recorrente não demonstra que os serviços foram prestados de forma regular, ao ofertar um produto que não pode ser entregue por erro de seu lojista parceiro, cancelou o envio de forma unilateral e ainda condicionou o reenvio por outro lojista ao pagamento de um valor excedente considerável de R$ 940,04 ao já pago pelo recorrido (conforme documento de ID nº 977322 relativo ao atendimento da reclamação), o que demonstra que havia sim a possibilidade de ser enviado o aparelho celular adquirido.

No que tange ao quantum indenizatório, importa observar que, na ausência de um critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento é feito de forma discricionária pelo julgador, o qual, atendendo aos princípios de modicidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve sopesar a gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, a condição ou necessidade da vítima e a capacidade do ofensor, de modo a fixar um valor justo, compensando-se a vítima, e ao mesmo tempo, evitando recidivas.

Assim, mantenho a sentença parcialmente. Explico.

No caso dos autos, a parte recorrente foi condenada a pagar à parte recorrida o importe de R$ 10.000,00. Analisando o caso concreto, reputo excessivo o valor fixado, razão pela qual voto pela redução da quantia estipulada na sentença, para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a fim de adequá-la aos parâmetros supra e ao quanto decidido em situações similares nesta Turma Recursal, sob pena de enriquecimento ilícito.

Quanto à aplicação de juros de mora incidente sobre o valor fixado a título de danos morais, também entendo pela reforma da sentença de piso. Isso porque houve um equívoco no dispositivo ao tratar desse capítulo. A jurisprudência é pacífica quanto à apreciação de ofício no que toca ao arbitramento de juros de mora e correção monetária, haja vista o disposto no seguinte aresto:
-
AgInt no AREsp 1344054/ RS – Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJE: 19/06/2020 - STJ - TERCEIRA TURMA
.

Assim determino a

aplicação de juros de mora sobre os danos morais a partir da citação, de acordo com a disciplina do artigo 405 do Código Civil, mantendo inalterado o restante do
decisum
.

IV. DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do recurso interposto e E LHE DOU PARCIAL
PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA,
resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
:

A)
Reduzir a o valor da condenação por pagamento a título de Danos Morais
para

a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros contados desde a citação como disciplina o artigo 405 do Código Civil e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme súmula 43, STJ.

Mantenho incólume todo o restante da sentença.

Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados, ante o provimento parcial ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO CÉSAR DE CARVALHO:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos CONHECER
do recurso interposto; E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e: A
)
Reduzir a o valor da condenação por pagamento a título de Danos Morais para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros contados desde a citação como disciplina o artigo 405 do Código Civil e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme súmula 43, STJ. Manter incólume todo o restante da sentença. Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados, ante o provimento parcial ao recurso.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. VENDA DE CELULAR REALIZADA EM SITE INTERMEDIADOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE PELO LOJISTA FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO UNILATERAL. ENTREGA DO PRODUTO APÓS LIMINAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PROCEDENTE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSIVO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.